Tribunal: TJES
Processo: 5004954-26.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2024-08-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004954-26.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: ROSA MARIA MENEGHELLI BASSETTI e outros (3)
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5004954-26.2024.8.08.0014

Recorrente: GOL LINHAS AÉREAS S.A.

Recorridos:
ROSA MARIA MENEGHELLI BASSETTI, MILTON LUIZ BASSETTI, JACINTA MENEGHELLI FERREIRA e JOANIR FERREIRA

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO E CANCELAMENTO DE VOO. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO NA AERONAVE. REMARCAÇÃO EM OUTRA COMPANHIA AÉREA. ATRASO DE 8 HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL. OVERBOOKING. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PEDIDO DE DANO MORAL NO VALOR DE R$10.000,00 PARA CADA PARTE POSTULANTE.

SENTENÇA
QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, RECONHECENDO A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E CONDENANDO A REQUERIDA, A PAGAR A QUANTIA DE R$10.000,00 PARA CADA DEMANDANTE, A TÍTULO DE DANOS MORAIS, TOTALIZANDO R$40.000,00.

RECURSO INOMINADO
INTERPOSTO PELA COMPANHIA GOL, CONTRA A SENTENÇA, ARGUMENTANDO QUE O ATRASO NO VOO FOI DEVIDO A MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA, CONSIDERADA FORÇA MAIOR, E QUE PRESTOU TODA A ASSISTÊNCIA NECESSÁRIA AOS PASSAGEIROS. A RECORRENTE ALEGOU AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS, CLASSIFICANDO O OCORRIDO COMO MERO ABORRECIMENTO. SUBSIDIARIAMENTE, REQUEREU A REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO, DESTACANDO A NECESSIDADE DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.

EM
CONTRARRAZÕES
, OS RECORRIDOS DEFENDERAM A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA, ALEGANDO QUE A GOL LINHAS AÉREAS NÃO CONSEGUIU PROVAR A INEVITABILIDADE DO ATRASO. DESTACARAM QUE A COMPANHIA AÉREA TENTOU DISTRAIR OS PASSAGEIROS COM VOUCHERS DE ALIMENTAÇÃO, ENQUANTO O VOO CONTINUAVA PROGRAMADO NO PAINEL, EVIDENCIANDO OVERBOOKING. REFORÇARAM QUE OS DANOS MORAIS ESTAVAM DEVIDAMENTE COMPROVADOS E QUE A INDENIZAÇÃO FIXADA ERA JUSTA E PROPORCIONAL.

DA CONCLUSÃO:
A MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA, COMO RISCO INERENTE À ATIVIDADE, CARACTERIZA-SE COMO FORTUITO INTERNO. CABE AO FORNECEDOR ORGANIZAR-SE PARA TAIS CONTINGÊNCIAS, SENDO INADMISSÍVEL TRANSFERIR O RISCO DO NEGÓCIO AOS CONSUMIDORES. ADEMAIS, A EVIDÊNCIA DE QUE O VOO CONTINUOU CONFIRMADO SUGERE UMA TENTATIVA DE OCULTAR A VERDADEIRA CAUSA DO ATRASO, O QUE REFORÇA A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PORTANTO, MANTENHO A DECISÃO A QUO, NO SENTIDO DE QUE HOUVE FALHA NO SERVIÇO DA GOL LINHAS AÉREAS.

OS RECORRIDOS EVIDENCIARAM QUE O VOO PERMANECEU CONFIRMADO NO PAINEL DO AEROPORTO E QUE HOUVE TENTATIVA DE DISTRAÇÃO DOS PASSAGEIROS, SUGERINDO A PRÁTICA DE OVERBOOKING. ALÉM DISSO, CONSOANTE PESQUISA JUNTO AO SITE DA ANAC
, CONSTATA-SE QUE O VOO Nº 1882 DA EMPRESA RECORRENTE, PROCEDENTE DE VITÓRIA/ES COM DESTINO À SALVADOR/BA, PARTIDA PREVISTA PARA O DIA 20/03/2024, ÀS 11:55 MINUTOS, FOI REALIZADO NO MESMO DIA, ÀS 12:48 MINUTOS, CONFORME TELA A SEGUIR:

A SITUAÇÃO DOS AUTOS NÃO DEVE SER SUPORTADA COMO DECORRÊNCIA DOS CONTRATEMPOS DO COTIDIANO, CAPAZ DE TRANSCENDER A ESFERA DO MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL E, POR ISSO, TEM O CONDÃO DE CAUSAR OFENSA À ESFERA MORAL DOS POSTULANTES.

DANO MORAL CONFIGURADO E ARBITRADO EM R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) PARA CADA AUTOR. CONSIDERANDO QUE HOUVE ASSISTÊNCIA POR PARTE DA EMPRESA AOS PASSAGEIROS, COMO FORNECIMENTO DE VOUCHER ALIMENTAÇÃO E REMANEJAMENTO EM OUTRO VOO PARA O MESMO DIA, ENTENDO QUE VALOR ARBITRADO ENCONTRA-SE ACIMA DOS PADRÕES PARA SITUAÇÕES EQUIVALENTES. NESTES TERMOS, PROCEDO MINORAÇÃO DO VALOR PARA A QUANTIA DE R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS), PARA CADA DEMANDANTE, EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE, ASSIM COMO O GRAU DE CULPA, EXTENSÃO DO DANO E PORTE ECONÔMICO DAS PARTES.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
SENTENÇA REFORMADA SOMENTE PARA MINORAR O MONTANTE DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS PARA O VALOR DE R$6.000,00 (SEIS MIL REAIS). NO RESTANTE,
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

Mantenho incólume a sentença, por seus próprios fundamentos (art. 46, da Lei nº 9.099/95), à exceção do ponto a seguir.

No que concerne à reparação moral, também entendo que os fatos narrados nos autos não podem ser considerados como mero aborrecimento do cotidiano e caracterizam, sim, dano moral indenizável.

Todavia, considero que o valor fixado relativo à indenização por danos morais, no importe de R$10.000,00 (dez mil reais) para cada autor é desproporcional em relação ao dano sofrido.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, o grau de culpa e o dano sofrido, reduzo o
quantum
para
R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada autor
, por entender suficiente a compensar o mal suportado, sem descuidar do caráter pedagógico atribuído à reparação.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a r. sentença recorrida, apenas e tão somente, com o fito de
REDUZIR o
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais para
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
para cada parte autora/recorrida,
valor este que deverá ser atualizado monetariamente, a partir deste arbitramento, e com incidência de juros, a partir da citação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)